Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DELA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, escudados em consistente acervo probatório.
III. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade dos empréstimos bancários supostamente contratados pela requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que sequer colacionou os respectivos instrumentos contratuais.
IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei 8.078/1990, artigo 14 “caput”, e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
V. Comprovada a falha na prestação do serviço, impositivas a declaração de inexistência do vínculo contratual e dos débitos e a exclusão das restrições creditícias registradas no nome da demandante.
VI. A ilícita “negativação” do nome da parte consumidora subsidia a reparação dos danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por afetação à integridade moral e psicológica dos seus direitos da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. E a estimativa em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda correspondência entre o bem jurídico lesado e a relativa gravidade do fato. Precedentes desta Segunda Turma Cível.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.